Tribunal: TJMT
Processo: 0039813-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039813-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA ZIMMERMANN DA SILVA - CPF: 055.731.881-51 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL ZIMMERMANN DA SILVA - CPF: 055.731.801-77 (APELADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NILZA SOARES DA SILVA - CPF: 162.024.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDOS O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 4o VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

EMENTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE VEÍCULO COM MORTE DO SEGURADO -
AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO - NÃO CONFIGURADO
- EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - SÚMULA 620 STJ - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4a Turma, j. 2-12-2003) ”

“Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007: “1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE

COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)”

Conforme Súmula no 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 39813-40.2014.811.0041 – Código: 914448 – Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por JANAINA ZIMMERMANN DA SILVA e VICTOR GABRIEL ZIMMERMANN DA SILVA, representados por Nilza Soares da Silva – que,
julgou procedente
referida ação, condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro no valor de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), tocando R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais) para cada um dos autores. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro (28.08.2011) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada em suas razões o Apelante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A alega, em síntese, que trata-se a ação de cobrança de recebimento de indenização securitária, objetivando o recebimento de indenização por morte do Segurado Sr. Junior Gonçalves da Silva por acidente de transito ocorrido em 28.08.2011.

Defende que a sentença recorrida merece ser reformada tendo em vista que deixou de observar os ditames contratuais e a função social do contrato, de modo que não observou que a causa determinante do acidente e, por consequência, da morte do segurado, se deu ante ao fato do mesmo estar sob efeito de bebida alcóolica.

Alega que a agravação do risco afeta o vínculo contratual e libera o Segurador de sua responsabilidade com a consequente perda do direito ao recebimento da indenização securitária, não havendo que se falar em abusividade da cláusula de exclusão de cobertura.

Ressalta que a prática da direção por condutor embriagado é infração administrativa gravíssima e crime de transito, com pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, nos termos do artigo 306, do Código de Transito Brasileiro, com redação dada pela lei n. 12.760/2012; tendo a lei recrudescido os termos do dispositivo legal, em vista do elevado número de acidentes causados pela influência de bebida alcoólica. Cita o julgamento do REsp 1485717/SP, havendo presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil.

Afirma que a causa determinante do acidente foi o fato da vítima/segurado ter invadido a pista contrária, e ao tentar desviar de um veículo, chocou-se com uma árvore. Assim, alega que não se trata de um evento corriqueiro e sim de um acidente causado por embriaguez do Segurado que, se estivesse em seu estado normal de consciência e sobriedade, não iria perder o controle de seus atos de forma a invadir a contramão de direção e colidir com uma árvore.

Defende, ainda, que o Resultado do Exame de Dosagem Alcóolica emitido pelo IML através do Laudo n.03-01-004763/2011, é muito claro ao constatar que o Segurado, ora de cujus, apresentou presença considerável de Etanol no sangue, concentração de 29,49 dg/L, muito superior à permitida pelo ordenamento jurídico vigente e que, o próprio laudo pericial de acidente de transito no 02.07.002067/2011 de fls. 22/26, concluiu que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação materializada do condutor do veículo segurado.

Alega inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a validade da cláusula que prevê limitação/exclusão de risco.

Insurge-se quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, eis que fixada pelo d.Magistrado a partir da data do sinistro, contudo, tal entendimento não deve prevalecer, pois o início da contagem deve coincidir com o ajuizamento da ação.

Presquestiona a matéria, em caso de eventual interposição de Recurso Especial.

Requer o provimento do recurso de apelação interposto com o intuito de reformar a sentença, seja por ter havido agravamento do risco pelo Segurado, que por sua vez conduzia sua motocicleta sob efeito de bebida alcóolica, o que culmina com a improcedência do pedido inicial, de acordo com a previsão contratual, seja para que a correção monetária incida com o ajuizamento da ação.

Que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/MT n.15.013/A, sob pena de nulidade nos termos do disposto nos §2o e 5o do art.272 e artigo 276 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ( Num.7690751).

Parecer do Ministério Público Estadual (Num.14240481).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O SR. DR. LEONIR COLOMBO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA STEPHANNI FERREIRA SILVA – OAB/MT No 17.617.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 39813-40.2014.811.0041 – Código: 914448 – Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por JANAINA ZIMMERMANN DA SILVA e VICTOR GABRIEL ZIMMERMANN DA SILVA, representados por Nilza Soares da Silva – que,
julgou procedente
referida ação, condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro no valor de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), tocando R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais) para cada um dos autores. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro (28.08.2011) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O caso dos autos é uma ação de cobrança de seguro, onde o segurado Junior Gonçalves da Silva se envolveu em acidente automobilístico, vindo a óbito.

A Apelada sustenta, em síntese, que não é devida a indenização securitária, porquanto se aplica, no caso, a cláusula contratual de exclusão expressa do risco nas hipóteses de embriaguez do condutor do veículo segurado.

A requerida apelada recusou o pagamento da cobertura contratada, ao argumento de que o motorista estava sob o efeito de álcool no momento do acidente, situação que é expressamente vedada no contrato.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, em resumo, verificar o direito ou não à indenização de seguro, fixando-se como ponto controvertido da causa a possível embriaguez do condutor e, se a condição teria ou não o condão de excluir a cobertura securitária.

O juízo prolatou a seguinte decisão, Num7690737 – Pág.4/6:

“ (...) A requerida afirma que a conduta do segurado, em conduzir veículo automotor, sob influência de bebida alcoólica, fez com que seus beneficiários perdessem o direto a recebimento de eventual indenização eis que agravou o risco contratado, praticando ato considerado risco excluído pelo contrato de seguro.

Não obstante verificar do laudo n. 03-01-004763/2011 (fls.89/90) que no momento do acidente o genitor dos autores estava sob o efeito de álcool, apresentando a presença de etanol na concentração de 29,49 dg/L, não se verifica da apólice carreada para os autos (fls.65/85) que esteja excluído, os eventos ocorridos em consequência do uso de álcool.

Assim, se da apólice não consta isenção de responsabilidade indenizatória da seguradora quando a morte for ocasionada em segurado sob efeito de álcool, não há como a seguradora recusar o pagamento do seguro, conforme alegado na sua defesa, devendo, portanto, prosperar o pedido inicial.

De acordo com a apólice de fl.64, em nome de Junior Gonçalves da Silva, o capital segurado em caso de morte é de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais).

(...)

Desse modo, caberá a cada um dos autores a metade do valor segurado de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), ou seja, R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida por Victor Gabriel Zimmermann e Janaina Zimmermann da Silva, condenando a ré ao pagamento de indenização do seguro ao autor, no valor de Desse modo, caberá a cada um dos autores a metade do valor segurado de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), tocando R$11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais) para cada um dos autores.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro (28.8.2011) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

Condeno a ré ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.”

Mister esclarecer que a exclusão da cobertura não ocorre somente se o segurado, de forma livre e consciente, intentar agravar a situação de risco para obter indenização do seguro, mas sim se, por qualquer conduta praticar ato que, mesmo indiretamente reflita nesse mesmo risco (ingerir álcool e exceder velocidade, fazer uso de entorpecente...etc. e tomar a direção do veículo).

A jurisprudência vem consignando que, para que se opere a exclusão do dever de indenizar, exige-se não apenas que o segurado tenha agido de forma a aumentar eficientemente o risco, sendo insuficiente o fato de tomar a direção com concentração alcoólica superior àquela legalmente permitida.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do
Código Civil de 1916
, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel
Código Civil
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que “o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte” e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.

4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007: “1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Ainda, que é imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre o estado etílico do condutor e a causação do acidente, evidenciando que aquele foi determinante à ocorrência do evento danoso
.

No caso, se trata de seguro de vida, e no contrato de seguro há um risco elencado por parte do segurador que somente será abrandado se, houver comprovação da hipótese de agravamento de risco, tese abordada no recurso.

Importante ressalvar que, a atividade securitária objeto dos autos está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3o, § 2o, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Na lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 3a edição, Malheiros Editores, p.364, o contrato de seguro é aquele: “pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro”.

De acordo com o boletim de ocorrência (Num.7690704 – Pág.4)
“(...) segundo informações de populares que não quiseram se identificar, a vítima seguia com a sua motocicleta na Avenida Expedicionário da Feb, sentido 1a etapa para a 2a, quando em uma curva, que fora feita aberta, a vítima acabou por invadir a pista contrária, onde vinha um veículo n.i., e ao tentar desviar do mesmo acabou por perder o controle e chocar-se com uma árvore, no canteiro central da referida avenida. ”

O laudo pericial (Num.7690705 – Pág.9) consta o seguinte:
“(...) considera o perito que a causa determinante do acidente foi ausência de reação materializada do condutor do veículo motocicleta/Honda para a situação topográfica da pista (reta seguida de curva) que no momento do acidente trafegava no sentido Av. Pica pau amarelo – Av. Expedicionário, resultando sair da pista e colidir frontalmente com obstáculo. ”

Embora tenha sido constatado
ausência de reação materializada do condutor do veículo
, após a realização de parecer técnico de acidente de transito, não restou devidamente demonstrado o agravamento de risco mencionado pela Apelante, uma vez que não se trata de seguro de automóvel, diferente do caso ora em análise, em que o objeto do contrato é a vida do segurado.

Ademais, verifica-se que não está evidente pelo laudo a má-fé ou dolo do segurado, tendo em vista que tentou desviar do veículo que vinha em sentido contrário e acabou perdendo o controle da motocicleta que conduzia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME E DEVE SER COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008735557, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-07-2019).

Ressalto que, embora não haja dúvida quanto à presença de álcool no sangue do segurado, não restou evidenciado o vínculo entre o álcool e a ocorrência do acidente, requisito necessário para o afastamento da responsabilidade indenizatória da seguradora.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4a Turma, j. 2-12-2003) ”

Conforme Súmula no 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

Afim de que afaste-se da Seguradora a obrigação securitária, a seguradora deve provar que a embriaguez causou, efetivamente, o sinistro. Contudo, em casos como o presente de acidente de trânsito, a embriaguez, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora.

Destarte, a seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu, efetivamente, para a ocorrência do sinistro.

A respeito, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. EMBRIAGUEZ DOSEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 7/STJ. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Na espécie, o Tribunal a quo afastou a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pela parte ora recorrida. Nesse contexto, alterar tal conclusão, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ. 3. A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. (...) 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1.451.386/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 28/3/2017)

Assim, não tem razão a apelada, que não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, quanto ao fato impeditivo do direito do segurado, pelo que, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto aos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária verifica-se ter a sentença estipulado sua incidência desde a data do óbito do segurado (28.8.2011).

Entretanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora deverão incidir desde a citação inicial, nos termos do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632, do STJ, que determina que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. ”

Ante exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que sobre os valores devidos a título de indenização securitária contratado no valor de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), deverão incidir juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil e a correção monetária desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA

FILHO (2o VOGAL)

Tendo em vista que a embriaguez, a ingestão de álcool e a presença dessa substância além do que a lei permite, configura, sim, hipótese de agravamento voluntário, consciente deliberado do risco, portanto, ensejando a exclusão da cobertura securitária.

Peço vênia ao relator para prover o recurso da Seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
por esse fundamento, revertendo a sucumbência.

É como voto.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O

RELATOR E A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JUGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias.

VOTO

EXMA SRA. DESA. MARILSEN DE ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL)

Pedindo vênia ao relator, acompanho o voto do desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020